Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGEM. RESPOSTA TARDIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO IMEDIATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da primeira ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Despacho virtual. Peças em QR CODE. Os despachos em ambiente com o relator (art. 7o, inciso VIII, da Lei no 8.906/1994) se dão mediante contato com o gabinete. De outra parte, não é possível substituir a apresentação de peças pela juntada de documentos acessáveis mediante links ou QR code. Esse não é o padrão de funcionamento do processo eletrônico. Assim, não se conhece de peças produzidas nesse formato.
3 – Reembolso de passagem decorrente de defeito na prestação do serviço. Lei 14.034/2020. Inaplicabilidade. Na forma do art. 1o da Lei 14.034/2020, as medidas emergenciais e excepcionais, tais como a prorrogação de reembolso de passagem, se limitam aos casos de cancelamentos e alterações de voo decorrentes da pandemia da Covid-19, não se aplicando ao caso de resolução do contrato por descumprimento de obrigação contratual ou defeito na prestação do serviço. A autora adquiriu passagem aérea, por meio da primeira ré, para viajar a Florianópolis em 08/12/2020. Ocorre que, em razão de necessidades pessoais, solicitou a remarcação da passagem, porém o pedido só foi respondido após a data da viagem, o que ensejou o reconhecimento, em sentença, da resolução do contrato e a obrigação de devolução do preço pago. Tal reembolso, por não se amoldar à previsão da norma emergencial (Lei 14.034/2020), deve se dar de forma de forma imediata, inaplicável a prorrogação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J